Tribunal: CARF
Processo: 15504.726252/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726252/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.276 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CCM-CONSTRUTORA CENTRO MINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROVA DO INÍCIO DAS
ATIVIDADES. A existência da sociedade em conta de participação independe
de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Para
fins tributários é imprescindível que as operações estejam contabilizadas de
forma a identificar que se referem a essa sociedade não personificada.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao interessado a
demonstração, com documentação comprobatória, da existência do crédito,
líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (artigo 170 do
Código Tributário Nacional).
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa só se
manifestam com o processo administrativo que se inicia com a manifestação de
inconformidade. Não existe cerceamento do direito de defesa durante os
trabalhos de fiscalização ou pela ausência de intimação, procedimento
inquisitório que não admite contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726252/2018-04
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.276 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726252/2018-04

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, em face da decisão da 12a turma de julgamento
da DRJ07, consubstanciada no Despacho Decisório que indeferiu o PER no
01633.81172.200917.1.2.02-9005, cuja recorrente pleiteava a restituição do crédito referente ao
Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (“IRPJ”), apurado no ano-
calendário de 2016, no montante de R$ 4.371.896,45.
Destaca-se do fundamento desta decisão, que há uma diferença entre o valor das
receitas de prestação de serviços indicadas em sua Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”),
totalizando R$ 140.994.010,92, e as quantias atribuídas a esses serviços pelos seus tomadores,
cujo somatório alcançou a importância de R$ 237.105.789,42, com fulcro nas Declarações de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“DIRF”).
A recorrente dispõe que parte das receitas são decorrentes de doze sociedades em
Conta de Participação (SCP), atuando-a como ostensiva, alegando que a RFB apenas reconheceu
a receita em duas dessas, o que totalizou R$ 51.185.276,72.
Isto implicou, consequentemente, que a base de cálculo do IRPJ, que a princípio
era de (-) R$ 28.446.488,39, tornasse positiva, incorrendo não em uma restituição, mas em um
débito a ser pago.
Ademais, a recorrente se baseia no próprio recolhimento do tributo, utilizando-se
do código de receita típico da SCP, para justificar a existência de todas estas, desconsiderando a
existência de qualquer Instrumento Particular de Constituição de Sociedade de Conta de
Participação.
Foi juntado apenas a comprovação dos recolhimentos, na tentativa de demonstrar
a existência dos débitos da SCP.
Suscita ainda, que o tributo relativo às SCPs, desconsideradas pelo acórdão de
primeira instância, foi efetivamente declarado pela sócia ostensiva em DCTF, com recolhimentos
em DARFs.
Segundo a Recorrente, há o reconhecimento da receita pelo regime de
competência em sua ECF, realizando ajustes no Lalur com a finalidade de tributar tão somente as
receitas efetivamente recebidas (regime de caixa), sendo os valores relativos aos tributos
diferidos lançados na “Parte B” do Lalur.
Ao final, a recorrente solicita a nulidade do Despacho Decisório, sob alegação de
ausência de motivação e de fundamento legal, e, acrescenta ao seu pleito, o cancelamento do
débito constituído e o reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ em sua totalidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.276 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726252/2018-04

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
28/09/2022, apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 28/10/2022, ou seja,
dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Quanto a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, sob alegação de ausência
de motivação, de não ter havido intimação e de ter sido desenvolvido sem qualquer
embasamento legal e sem fiscalização, é importante elucidar que na fase inicial, bem como na
preparatória, vigora o Princípio Inquisitorial, não admitindo, assim, o contraditório.
Ademais, no caso em tela, inexiste qualquer preterição ao direito de defesa, pois,
ainda que não houvesse qualquer intimação, todas as matérias, fática e legal, foram extensamente
descritas na autuação e tão bem compreendidas, que a recorrente logrou produzir em sua peça
recursal, uma extensiva gama de argumentos que julgou oportunos para embasar a sua defesa.
Desta forma, falece razão a recorrente.

Mérito
Quanto ao aspecto meritório, cumpre relembrar, que a SCP (Sociedade em Conta
de Participação), apresenta uma peculiaridade em relação à sociedade em comum, no que diz
respeito à sua configuração societária, traduzida na existência de sócios ocultos, paralelo à
atividade do sócio ostensivo, que, efetivamente assume a gestão da sociedade e adquire direitos e
obrigações em seu próprio nome, realizando assim o objeto social.
Embora a SCP não possua personalidade jurídica (art. 993 do Código Civil) é
equiparada à pessoa jurídica pela legislação do Imposto sobre a Renda, conforme dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro
de 2018:
"Art. 160. As sociedades em conta de participação são equiparadas às pessoas
jurídicas.”
Ademais, a Instrução Normativa SRF no 179/1987, que dispõe sobre as normas de
tributação da SCP, esclarece:
"3.2 - Os resultados e o lucro real correspondentes à SCP deverão ser apurados e
demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do sócio ostensivo, ainda
que a escrituração seja feita nos mesmos livros. (...)
5. O lucro real da SCP será informado e tributado na mesma declaração de rendimentos
do sócio ostensivo.
5.1. Não será incluído na declaração de rendimentos o prejuízo fiscal apurado pela SCP,
o qual poderá ser compensado com os lucros da mesma nos 4 (quatro) períodos-base
subsequentes.
5.2. Não será permitida a compensação de prejuízos e lucros entre duas ou mais SCP,
nem entre estas e o sócio ostensivo "
Pelas transcrições acima, observa-se que, ainda que a SCP não tenha
personalidade jurídica, para fins da legislação tributária, é equiparada à pessoa jurídica, sendo
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.276 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726252/2018-04

uma entidade distinta da do sócio ostensivo, de modo que os respectivos resultados devem ser
apurados e escriturados de maneira segregada.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar, que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto crédito,
verificando-se com exatidão as informações a ele referentes, confrontando-as com os registros
contábeis e fiscais, de modo a identificar qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento
efetuado.
Consoante o enunciado normativo do artigo 373, I, do Código de Processo Civil,
ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. E de acordo com o artigo
967 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o
artigo 923 do antigo RIR/1999, a escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
Nesse sentido, tal qual o pagamento de tributos e contribuições que necessita para
convalidar o recolhimento efetuado de uma série de atos do sujeito passivo, a escrituração
contábil deve estar baseada em documentos hábeis e idôneos, e, a partir desta documentação,
determinar o tributo devido e recolher o correspondente valor, entendendo, no caso da
restituição, requisito indispensável para se materializar o indébito.
Neste caso, verifica-se que o acórdão recorrido tratou expressamente da
necessidade de apresentação pela Recorrente da escrituração contábil das SCP ́s, juntamente com
a demonstração do crédito pleiteado.
Para fins tributários, portanto, no caso das SCP, a escrituração dessas sociedades
devem observar a seguinte disposição do RIR/2018:
Art. 269. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação deverá ser
efetuada em livros próprios.
Assim, de todas as SCP ́s mencionadas, apenas duas, a CCM – Construtora
Centro Minas Ltda – SCP Consórcio CREMA BR-158, CNPJ 28.101.259/0001-48 e a CCM –
Construtora Centro Minas Ltda – SCP AGETRANS, CNPJ 28.161.322/0001-31 trasmitiram às
ECF ́s.
Em resumo, a forma de a Recorrente apresentar seu pedido de restituição e saldo
negativo transferiu ao Fisco o trabalho de efetuar diversos cálculos e apurações, quando o correto
seria apresentar os pedidos de compensação/restituição na forma solicitada pela Receita Federal,
cumprindo as devidas formalidades, de modo a demonstrar, com documentação comprobatória, a
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional, conforme
dispõe o art. 246, da Instrução Normativa RFB no1700, de 14 de março de 2017:
Art. 246. Observadas as hipóteses de obrigatoriedade do regime de tributação com base
no lucro real, as SCP podem optar pelo regime de tributação com base no lucro
presumido e resultado presumido.
§ 1o A opção da SCP pelo regime de tributação com base no lucro presumido e
resultado presumido não implica a simultânea opção do sócio ostensivo, nem a opção
efetuada por este implica a opção daquela.
§ 2o O recolhimento do IRPJ e da CSLL devidos pela SCP será efetuado mediante
a utilização de Darf específico, em nome do sócio ostensivo. (grifo nosso)
§ 3o O disposto neste artigo não prejudica a observância das demais normas relativas ao
regime de tributação com base no lucro presumido e no resultado presumido previstas
na legislação, inclusive quanto à adoção do regime de caixa.
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.276 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726252/2018-04

Conclusão
Em sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 3029
DF CARF MF
Original